Tribunal: TJBA
Processo: 0541801-93.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541801-93.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA

Advogado(s)
:
RENATO BASTOS BRITO, FELIPE VIEIRA BATISTA, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA

APELADO: CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
REGINALDO DE JESUS SANTOS, GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 1.529.717,46, acrescido de correção monetária e juros moratórios, além de condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10%. A apelante sustentou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação sobre o indeferimento da gratuidade de justiça, a inexistência de prova suficiente do crédito e a necessidade de submissão do valor ao juízo universal da insolvência civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica em situação de insolvência civil; (ii) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para constituir título executivo judicial via ação monitória; e (iii) determinar se o crédito reconhecido deve ser classificado como concursal, sujeito ao juízo universal da insolvência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A justiça gratuita pode ser concedida a pessoa jurídica, inclusive sem fins lucrativos, desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme Súmula 481 do STJ.

4. A apelante comprovou documentalmente a sua incapacidade financeira, demonstrando a cessação de suas atividades hospitalares em 2014 e a submissão a processo de insolvência civil desde 2017, o que caracteriza situação crônica de incapacidade patrimonial.

5. A prova escrita apresentada pela autora – composta por duplicatas, notas fiscais e comprovantes de entrega – é suficiente para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, especialmente diante da ausência de impugnação específica e de contraprova robusta pela parte ré.

6. A jurisprudência do STJ admite que documentos unilaterais, como notas fiscais eletrônicas acompanhadas de comprovantes de entrega, constituem prova idônea à ação monitória quando não infirmados por prova contrária efetiva.

7. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC.

8. O crédito constituído é de natureza concursal, pois o fato gerador é anterior ao pedido de insolvência civil da apelante, sujeitando-se, portanto, aos efeitos do juízo universal, conforme tese fixada no Tema 1051 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0541801-93.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA e como apelada CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)